Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUALTIA CERTA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do §3o do artigo 98 do CPC, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução estende-se à ação de execução.
3. Apelo conhecido e provido.